Tribunal: TJES
Processo: 5008548-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008548-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: HELCIMAR ALVES DA MOTTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5008548-18.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HELCIMAR ALVES DA MOTTA
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR - ES18174
Advogado do(a) RECORRIDO: ENZO CORREA ALVES DA MOTTA - ES28170-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DOENÇA COMPROVADA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega ser servidor público aposentado, com diagnóstico de cardiopatia grave, razão pela qual pleiteia a isenção do imposto de renda sobre os proventos, bem como a restituição dos valores já descontados.

O juízo de primeiro grau
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, determinando que o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECLARE no prazo de 48 horas a isenção de imposto de renda e no mesmo prazo suspenda os descontos referentes a ele e que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO seja condenado a restituir em sua forma simples, os valores descontados a título de IRRF, de tais proventos, a partir de 24/04/2023 (data do laudo que comprova a doença) e, por via de consequência, Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

[...]

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando que o diagnóstico de cardiopatia grave da recorrida não foi reconhecido pela junta médica pericial oficial. Subsidiariamente requer, caso seja mantido o benefício, que o marco inicial de sua incidência seja a contar da concessão da aposentadoria ao servidor e não da data constante do laudo médico. Por fim, pleiteia a reforma da sentença para adequar o índice de atualização da condenação aos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A lide versa sobre a possibilidade de isenção tributária ao Autor que é servidor público aposentado, o qual foi diagnosticado com doença isquêmica crônica do coração (CID: I251 e I20.9).

A isenção apenas é concedida aos proventos de aposentadoria ou reforma, para determinados indivíduos que se enquadrem nas especificidades do art. 6º, XIV da Lei 7.713/88.
In verbis
:

Art. 6º da Lei 7.713/88 - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifamos).

Instado a se manifestar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE, PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88. BENEFÍCIO RECONHECIDO A PARTIR DA APOSENTADORIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 incide somente sobre os rendimentos da inatividade, não se aplicando sobre o que recebido na ativa. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1535025 AM 2015/0125587-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015).

No mesmo sentido, temos o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado. Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ALIENAÇÃO MENTAL – AUSÊNCIA DO ESTADO NA SENTENÇA – SENTENÇA ANULADA – EFEITO TRANSLATIVO – ILETIGIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO IPAJM E DO ESTADO NA SENTENÇA REJEITADAS - JULGAMENTO DA AÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBRITRADOS POR EQUIDADE – ISENÇÃO DO ESTADO E DO IPAJM DO PAGAMENTO DE CUSTAS. [...] 5. - A Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial 1.116.620/BA, na sistemática do art. 543-C do CPC - recurso representativo da controvérsia - Firmou o entendimento de que \"o conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004,
é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
.
[...] (TJ-ES - APL: 00040277720088080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2016, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2016). (g.n)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ROL PREVISTO NA LEI Nº 7.713/98 . TAXATIVIDADE. CARDIOPATIA GRAVE VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1- Apesar de reconhecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que o rol para isenção do imposto de renda previsto na Lei nº 7 .713/98 é taxativo, não há previsão de um código específico para caracterização de uma cardiopatia grave. 2- Consta-se pelos laudos médicos juntados aos autos, que a doença que acomete o Agravado foi classificada com o CID I20.8, sendo descrita no laudo de fls. 41 que o paciente é portador de coronariopatia grave e, no mesmo sentido, no laudo de fl . 43, há descrição de que o paciente possui coronariopatia multilateral e histórico de síndrome coronariana aguda. 3- Resta claro que a doença retratada nos laudos médicos está relacionada com a coronária, ou seja, vaso que irriga o coração, sendo classificado nos dois laudos com o CID I20.8, indicando angina pectoris que, de acordo com o Dicionário de Termos Técnicos de Saúde, corresponde a dor no peito que aparece em consequência de suprimento inadequado de sangue para o coração.

4- Os Tribunais Pátrios vem reconhecendo que as doenças classificadas dentro do CID I20, consideradas doenças isquêmicas do coração, também são consideradas dentro da hipótese de cardiopatia grave
. 5- Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00133399120198080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 30/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2019) (g.n).

Diversamente do que fora alegado pelos demandados, a parte autora comprova por meio do laudo de ID. 39084486 produzido pelo médico cardiologista, Dr. Diogo Barreto, ser portador de doença arterial coronariana, bem como artrite por gota, (CID: I251). Trata-se de laudo emitido por médico que assiste o autor.

Cumpre registrar que o CID I25 é o código para doença isquêmica crônica do coração, conforme a Classificação Internacional de Doenças, sendo considerada uma cardiopatia grave.

Desse modo, considerando que laudo apresentado pela recorrida, ora assinado por médico que lhe acompanha, se revela suficiente para demonstrar a doença por ela acometida, não se demonstra necessária a apresentação de laudo médico oficial para o devido reconhecimento.

Conforme a Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do IR, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. É o caso dos autos.

Quanto aos índices de atualização impugnados, entendo que foram aplicados de forma correta, já que só houve incidência da taxa Selic a partir de 09/12/2021.

No entanto, quanto ao marco inicial do benefício, entendo que o Recorrente assiste razão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o assunto. O direito à isenção se inicia com base na data em que a doença foi contraída, de acordo com o laudo médico.

Se a doença iniciou após a aposentadoria, o direito à isenção se inicia na data constante no laudo.

Se a doença iniciou antes da aposentadoria, o direito à isenção
se inicia na data da aposentadoria
(caso dos autos).

Dito isto,
o termo inicial da isenção deve coincidir com a data em que o contribuinte passou à inatividade
, observada a prescrição quinquenal, conforme orientação jurisprudencial do STJ (REsp 1.735.616/SP).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO seja condenado a restituir em sua forma simples, os valores descontados a título de IRRF, de tais proventos, a partir de
25/05/2023
(data da inatividade).

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)